Tribunal: TJMT
Processo: 1024248-14.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024248-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA IZABEL DE OLIVEIRA - CPF: 420.261.301-59 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AFASTADAS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO PRINCIPAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em sobrestamento dos presentes autos, porquanto, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 817.338/DF pelo Plenário do STF, em 16-10-2019, ocasião em que foi firmada a tese de que,
no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
, tal situação não se aplica na hipótese dos autos, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público postula a declaração de nulidade do ato administrativo por meio de decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

2. Não há que se falar em incompetência do Juízo, porquanto
o julgamento da ADI nº 4138, em nada afetou o Provimento nº 004/2008/CM, já que este não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria, bem como restou preservada a eficácia dos Provimentos nº 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

3. É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

4.
Descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir.

5.
Conforme precedente do STF (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 409.356 RONDÔNIA – Relator: MIN. LUIZ FUX – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 25-10-2018
), sendo a pretensão do Ministério Público a de anular ato administrativo de estabilidade funcional no serviço público por ter sido concedida de forma ilegal e irregular, que importe em lesão ao patrimônio público, a ação civil pública se mostra como meio adequado para esse fim.

6.
A extrapolação do prazo impróprio de conclusão do inquérito civil não acarreta a nulidade dos respectivos atos.

7.
Considerando a razão da natureza jurídica inquisitorial e investigativa do
Inquérito

Civil
Público, com impulsão unilateral e de ofício, não há necessidade alguma do contraditório e da ampla defesa
,
eis que outra finalidade não terá senão de aparelhar eventual petição inicial do procedimento judicial da
ação

civil

pública
.

8. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

9. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

11. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

12. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

13. Além de ser
expressamente vedada a discussão sobre a
pretensão veiculada em sede de reconvenção
referente à análise de direito previdenciário e de eventual transferência de valores ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85, os pedidos não possuem compatibilidade com a pretensão veiculada na inicial da Ação Civil Pública, bem como o polo ativo da demanda é composto pelo Ministério Público, que não possui legitimidade para responder a pretensão veiculada na reconvenção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e por
Maria Izabel de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para
declarar a nulidade do ato administrativo editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu à requerida
Maria Izabel de Oliveira
, a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 1.454/02), bem como anular todos os demais atos administrativos subsequentes, por arrastamento, tais como: o de efetividade, enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 598/03).

Ainda,
considerando o caráter autônomo em relação à ação principal
, com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
indeferiu a inicial de reconvenção
e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código
.

Condenou
a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. Não fixou honorários advocatícios por serem incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público
.

D
eterminou, também, que
a
Assembleia Legislativa Estadual
seja intimada, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida

Maria Izabel de Oliveira
,
de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes do Ato n.º 1.454/02 e Ato n.º 598/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID’ nº 17219499), a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
requer, preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 313/2008 (que, entre outras alterações, criou e atribuiu competência à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital) ou, a suspensão de tramitação do presente feito até que o Supremo Tribunal Federal venha modular os efeitos do Acórdão proferido na ADI 4.138, ou ainda, até que o legislador venha se manifestar sobre a situação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 313/2008.

Pugna, ainda, pelo sobrestamento do presente feito, em razão do reconhecimento pelo STF da Repercussão Geral do Tema n° 839 no julgamento do Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, que versa sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n° 9.784/99, o qual se encontra pendente de julgamento.

Defende a caracterização de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da demanda, não oportunizando à Apelante qualquer produção de prova.

Sustenta a nulidade do inquérito civil ante a ausência de informação de dilação de prazo e conclusão do respectivo inquérito civil, além da supressão de instância, por não ter sido oportunizado à Apelante o devido processo legal no processo administrativo.

Assevera, também, que, a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, requer seja reconhecida a vigência e constitucionalidade dos artigos 20, 21 e 24 e seus respectivos parágrafos, todos do Decreto-Lei n° 4.657/42 (LINDB), incluídos pela Lei n° 13.655/2018, bem como dos artigos 2°, 3° e 4°, e seus respectivos parágrafos, do Decreto n° 9.830/2019, e, via de consequência, seja declarada a impossibilidade de anular os atos administrativos impugnados, em observância aos Princípios da Segurança Jurídica, da Dignidade da Pessoa Humana, do Ato Jurídico Perfeito, da Proteção da Confiança Legítima e da Boa-Fé da Servidora, reformando-se
in totum
a sentença recorrida.

Pleiteia, ainda, pela reforma da sentença proferida em sede de reconvenção, a fim de que,
seja o valor total das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração da Servidora apelante/reconvinte MARIA IZABEL DE OLIVEIRA e recolhidas aos cofres do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso (ISSSPL/MT), transferidos e/ou migrados/recolhidas para os cofres do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Órgão responsável pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais, assegurando à Apelante/Reconvinte o direito inalienável à futura aposentadoria
.

Requer, também que,
seja realizada perícia/cálculo referente ao valor excedente ao teto do INSS, recolhido pela Apelante/Reconvinte em todo o período laboral aos cofres do ISSSPL (junho de 1983 até julho de 2019), e, após isso, seja o referido valor “devolvido” à Apelante/Reconvinte, devidamente atualizados e/ou corrigidos monetariamente e acrescido dos juros legais sob pena de “enriquecimento ilícito da Administração Pública”, in casu, do Órgão arrecadador - ISSSPL; bem como seja calculado o valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, ao qual a Apelante/Reconvinte possui direito, conforme artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, sendo o referido valor depositado em conta vinculada da servidora Apelante/Reconvinte.

Por fim, requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Acostou-se no ID n. 17219503, petição formulada pela Apelante
Maria Izabel de Oliveira
requerendo a suspensão da tramitação do presente feito até que o Supremo Tribunal Federal venha modular os efeitos do v. Acórdão proferido na ADI 4.138, ou até que o legislador venha a se manifestar sobre a situação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 313/2008.

Por sua vez, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
,
no apelo colacionado no ID n. 17219507 também suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo, ante incompetência absoluta do Juízo, sob o argumento de que a Lei Complementar mato-grossense nº 313/2008, que criou a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4138, concluindo que,
como a competência se estabelece em razão da matéria (ação civil pública), e a citada Vara deixou de existir, ante sua declaração de inconstitucionalidade, as decisões foram proferidas por juiz absolutamente incompetente.

Alega, ainda, a caracterização da prescrição e decadência.

No mérito, defende que a estabilidade excepcional foi concedida com base em aproveitamento de tempo de serviço da servidora entre os Entes Públicos para fins de contagem do tempo para a estabilidade excepcional, cuja norma exige tão somente a condição de servidor público há cinco anos na data da promulgação da Carta Magna.

Argumenta que, a regra criada na sentença recorrida (exigência de tempo de serviço exclusivamente perante o mesmo Ente Público) é fruto de interpretação restritiva de direitos, cuja utilização é vedada pela uníssona jurisprudência pátria, pois substitui a função legislativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Pontua que, o Supremo Tribunal Federal, no precedente proferido nos autos do RE 79339, de Relatoria do Min. Cordeiro Guerra, em 08/04/1975, decidiu pela possibilidade de contagem de tempo de serviço prestados a Entes Públicos diversos para fins de estabilidade excepcional.

Alega, ainda, a ofensa aos artigos
20
a
30
, do Decreto-Lei nº
4.657
/42 (LINDB), alterada pela Lei n.
13.655
/2018 e consequentemente aos princípios da segurança jurídica e da eficiência na criação e na aplicação do direito público, arguindo que “
o desfazimento do vínculo funcional dos servidores, consolidado durante várias décadas, é mais prejudicial do que mantê-lo, pois causa diversos prejuízos financeiros, previdenciários, administrativos e humanos
”, bem como porque fere a “
segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal
”.

Informa que, a ALMT agiu, de acordo com o entendimento da época e com base em documentos que gozam de fé pública, sendo que eventual mudança de orientação não deve retroagir.

Destaca, ainda, que, a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa e que a alegação de inexistência de recolhimentos previdenciários contemporâneos aos serviços certificados também carece de provas, sendo que a Justiça Federal estaria abarrotada de ações visando o reconhecimento de contribuições que não foram repassadas pelos empregadores.

Aponta precedentes em que esta Corte de Justiça reconheceu que o enorme transcurso de tempo estabiliza o vínculo do servidor público irregular em seu nascedouro, especialmente, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé da servidora em questão.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, ante a declaração de inconstitucionalidade da lei que o criou; ou a reforma da sentença impugnada, julgando improcedentes os pedidos da ação civil pública.

A certidão de ID n. 17219508 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 17219511, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (ID n. 27170463).

Antes de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Apelante
Maria Izabel de Oliveira
lhe foi oportunizado comprovar o preenchimento dos pressupostos para deferimento do pedido ou para recolher o devido preparo recursal, sob pena de não ser o apelo conhecido por deserção.

Ato contínuo, a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID nº 54354995.

A certidão de ID n. 54703950 atesa o pagamento do preparo recursal em 17-8-2020.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Maria Izabel de Oliveira
, sustenta, em sede de preliminar, a necessidade de sobrestamento do presente feito, com base na repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 817.338/DF.

Em que pesem as alegações da Apelante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, além de já ter havido julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 817.338/DF pelo Plenário do STF, em 16-10-2019, ocasião em que foi firmada a tese de que,
no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas,
tal situação não se aplica no presente caso, já que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público postula a declaração de nulidade do ato administrativo por meio de decisão judicial, não havendo questionamento quanto à anulação pela própria Administração Pública.

Nesse aspecto, não há qualquer justificativa para o sobrestamento do presente feito.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - INCOMPETENCIA DO JUÍZO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes
alegam que a Lei Complementar Estadual nº 313 de 16.04.2008, que alterou a redação do artigo 14, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.964/85 - Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, transformando a 17ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI 4.138, publicada em 26/10/2018, portanto, todos os atos praticados pelo Juízo
a quo
seriam nulos de pleno direto.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, convém salientar que
a ADI n. 4.138/MT, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 313/2008
não em razão da reclassificação das varas judiciais, mas pelo fato de a Assembleia Legislativa alterar a organização e as divisas judiciárias estaduais, veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 96, II, D, E ART. 125, § 1º, “in fine”)– OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE Nº 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO.

– O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes.

(ADI 4138,
Relator
(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 6-3-2019 PUBLIC 7-3-2019)

Como se vê, o
STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.
313/2008
em razão do aditamento da lei pelos parlamentares da ALMT, tendo em vista o desvirtuamento do projeto de lei, em razão da existência de vício formal que constitui em profunda mudança na organização judiciária do Tribunal de Justiça, sem pertinência com o projeto originário, violando o poder de iniciativa do Tribunal.

Na ocasião, o STF definiu que a
disciplina normativa pertinente à criação de varas judiciárias, à alteração do número de membros dos tribunais inferiores, à criação e à extinção de cargos e à remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem assim à fixação do subsídio de seus membros, tanto quanto à criação ou extinção dos tribunais inferiores e à alteração da organização e da divisão judiciárias traduz matéria que se insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva iniciativa dos órgãos competentes do Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça, em face das cláusulas de reserva inscritas no art. 96 e no art. 125, § 1º, da Constituição da República, que consagram princípio fundamental inteiramente aplicável, em tema de processo legislativo, à União Federal e aos Estados- -membros, sob pena de inconstitucionalidade formal resultante da usurpação da prerrogativa de iniciar o processo de formação das leis
.

Desse modo, o julgamento da ADI nº 4138, em nada afetou o Provimento nº 004/2008/CM, já que este não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

De igual modo, preservou-se a eficácia dos Provimentos nº 19, 32 e 36/2013/CM que colocaram a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular em regime de exceção tiveram por escopo a celeridade processual, a fim de atender às metas do Conselho Nacional de Justiça e não constituíram violação ao princípio do juiz natural.

Corroborando esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTOS nº 004/2008 – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.
Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria
.
(N.U 1009794-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 28/1/2020). [Destaquei]

Ademais, o entendimento unânime do Superior Tribunal de Justiça é de que a especialização de Varas por meio de ato normativo dos próprios Tribunais é plenamente legítima, já que conferida a eles atribuição, nos termos do artigo 96, I, a, para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais
. Precedentes.

2. [...] 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

Assim, não há que se falar em incompetência do juízo singular e tampouco existe qualquer justificativa para se determinar o sobrestamento do presente feito

até que o Supremo Tribunal Federal venha modular os efeitos do Acórdão proferido na ADI 4.138, ou até que o legislador venha a se manifestar sobre a situação de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n° 313/2008.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Maria Izabel de Oliveira
defende a caracterização de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ressaltando que, apesar
de ter sido requerida a produção de prova oral e documental, o Magistrado Singular julgou antecipadamente a lide, indeferindo todas as provas requeridas pela defesa
.

É cediço que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”. (
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, Ebook).

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independente/mente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

(
Novo
Código de Processo Civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. Ebook).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.

A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o
destinatário
da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...] PRELIMINARDE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017). (Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO.

1.
Cerceamento
de
defesa
. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o
destinatário
da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente.
[...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/3/2017). (Negritei)

Logo, entendendo o Magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Ressalto, outrossim, que, apesar de a Apelante Maria Izabel afirmar que em processos semelhantes o Juízo Singular oportunizou às partes a produção de provas, não logrou êxito em demonstrar se os autos de Códigos 114188, 1149408, 1159094 e 1108284 se encontravam instruídos com o mesmo acervo probatório deste feito, em que o Magistrado Singular considerou suficientes para realizar o julgamento antecipado da lide.

Destaca-se, também, que, a Apelante Maria Izabel se limitou a afirmar, genericamente, que seu prejuízo se resumiria ao fato de ter arguido fato modificativo, impeditivo e/ou extintivo” do direito do Autor em sede de contestação, sem demonstrar efetivo prejuízo (no que tange ao exercício do contraditório e da ampla defesa), sendo que as razões recursais não fazem menção à necessidade de expandir a fase probatória para a necessidade de produção de determinada prova.

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Maria Izabel
defende, ainda, a inépcia da inicial, sob o argumento de que está ausente causa de pedir, bem como que a ação civil publica se mostra inadequada para requerer a anulação de ato administrativo.

Em que pesem os argumentos apresentados, denota-se da exordial que o Autor, ora Apelado, indicou, como objeto da Ação Civil Pública, a suposta nulidade
do provimento efetivo em cargo público de pessoa que não ocupava cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT
e com base nas conclusões obtidas em sede de inquérito civil,

pleiteou
a declaração a
nulidade do Ato nº 1454/02 que concedeu a requerida a requerida MARIA IZABEL DE OLIVEIRA HANKE a indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento todos os atos administrativos subsequentes; incluindo a nulidade do Ato nº 598/03 , que enquadrou a requerida em quadro de carreira da ALMT
, o que demonstra haver um pedido certo e determinado.

Destaca-se, ainda, que, não há que se falar em inadequação da via eleita, a
Lei 7.347 /85 prevê a ação civil pública como instrumento de proteção de interesses difusos e coletivos, contra danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou infração da ordem econômica e da economia popular, entre outros.

In casu,
considerando que a pretensão do Ministério Público é de anular ato administrativo de estabilidade funcional no serviço público supostamente concedida de forma ilegal e irregular, que importe em lesão ao patrimônio público, a ação civil pública se mostra como meio adequado para esse fim.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas.

2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções

institucionais do Ministério Público no sentido de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados” na Constituição (inciso II), “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (inciso III) e “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas” (inciso IX).

3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: “A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei”.

4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB).

5. O
combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu.

6.
A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva destinada à proteção do patrimônio público
: RE 225777, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011; RE 208790, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2000.

7. In casu: a)
O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Estado de Rondônia e um policial militar, postulando a anulação do ato administrativo que transferiu o referido policial para a reserva, porquanto ele não contava com tempo de serviço suficiente para esse fim, mercê de pleitear também exclusão do pagamento de gratificações e limitação da remuneração ao teto salarial estadual
. b) A alegação recursal de impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade incidental no bojo de ação civil pública demanda interpretação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, revelando-se incabível o Recurso Extraordinário para “rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, nos termos da Súmula n.º 636 deste Supremo Tribunal Federal. c) Por sua vez, a causa de pedir recursal que sustenta o direito à incorporação da gratificação por cargo de gerenciamento superior aos proventos do Recorrente demanda o exame da legislação local, não havendo questão propriamente constitucional a ser apreciada, de modo que incide o óbice da Súmula n.º 280 desta Corte, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

8. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, fixando-se a seguinte tese para aplicação a casos idênticos, na forma do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015: “O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão patrimônio público”
.

(STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 409.356 RONDÔNIA – Relator: MIN. LUIZ FUX – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 25-10-2018). [Destaquei]

Dessa forma, descabe falar em inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos suficientes a permitir a defesa do demandado, e se mostra certo e determinado, atendidos, assim, os ditames dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, bem como está em consonância com a causa de pedir, além de se mostrar a via adequada para a discussão de eventual nulidade de
ato administrativo de estabilidade funcional no serviço público.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

A Apelante
Maria Izabel
sustentou ainda, a nulidade do inquérito civil
ante a ausência de informação de dilação de prazo e conclusão do respectivo inquérito civil, além da supressão de instância, por não ter sido oportunizado à Apelante o devido processo legal no processo administrativo.

Razão não assiste à Apelante.

Compulsando os autos, observa-se que o inquérito civil foi instaurado em 25-4-2017 (ID n. 17219456) e a ação civil pública ajuizada em 7-8-2017, ou seja, 13 (treze) dias após o prazo para conclusão recomendado pela referida
art. 9º da Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público
, que estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito civil, veja-se:

Art. 9º - O
inquérito

civil
deverá ser concluído no
prazo
de 90 (noventa) dias, prorrogável, quando necessário, por até 30 (trinta) dias, cabendo ao órgão de execução motivar a prorrogação nos próprios autos.

Ocorre que, a
Lei nº 7.347/85 não prevê prazo para o encerramento do inquérito civil e ainda que o princípio da razoável duração do processo tenha sido elevado à garantia constitucional, não se pode olvidar que no inquérito, realizam-se investigações até que haja elementos para a formal acusação do investigado pelo Ministério Público.

Ademais, a Resolução nº 01/2001 do Conselho Superior do Ministério Público não gera direito subjetivo ao investigado, pois o prazo estabelecido pela referida resolução do CSMP é impróprio, logo, sua inobservância apenas gera como consequência falta funcional aos membros do Ministério Público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR - REGULARIDADE. PARCIALIDADE DO JUIZ - QUESTÃO DECIDIDA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGENTES POLÍTICOS - DITAMES DA LEI Nº 8.429/1992 - SUBMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - ELEMENTOS DOS AUTOS - SUFICIÊNCIA. INQUÉRITO CIVIL - NULIDADE - INSUBSISTÊNCIA -
PRAZO PARA CONCLUSÃO - NATUREZA IMPRÓPRIA
- PRESIDÊNCIA - NÃO EXCLUSIVIDADE DO PROCURADOR-GERAL - DELEGAÇÃO A PROMOTORES - PREVISÃO. RECEBIMETO DA INICIAL - LEGALIDADE - REQUISITOS NECESSÁRIOS - OBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO - IMPRESCRITIBILIDADE - ARTIGO 37, § 5º, DA LEI MAIS ALTA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONSTATAÇÃO - DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO - EMISSÃO DE CHEQUES A PSEUDOCREDOR - PROCESSO LICITATÓRIO - NÃO REALIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA.

A Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é legal. Julgada improcedente a exceção de suspeição, não há que se falar em parcialidade do juiz. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, é aplicável aos agentes políticos. Quando suficientes os elementos dos autos e desnecessária a dilação probatória, imperativo é o julgamento da lide.
A extrapolação do prazo impróprio de conclusão do inquérito civil não acarreta a nulidade dos respectivos atos.
Igualmente, nulo não é o inquérito civil a envolver Deputado Estadual quando não presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, porque inexistente tal exclusividade, além do que prevista, no caso, a possibilidade de atuação de Promotores de Justiça por delegação. Atendidos os requisitos necessários, é de rigor o recebimento da inicial. Nos termos do artigo 37, § 5º, da Lei Mais Alta, a pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário é imprescritível. Configura-se ato de improbidade administrativa o desvio de dinheiro público, mediante a emissão de cheques a pseudocredor, a pretexto de pagamento por serviços que nunca foram prestados e para os quais não foi realizado processo licitatório algum. Recursos não providos
.

(TJ-MT - APL: 00036686320068110041 30107/2011, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 5/11/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2013). [Destaquei]

De igual modo, considerando a razão da natureza jurídica
inquisitorial

e investigativa
do
Inquérito

Civil
Público
,
com impulsão unilateral e de ofício,

não há
necessidade alguma do contraditório e da ampla defesa
,
eis que outra finalidade não terá senão de aparelhar eventual petição inicial do procedimento judicial da
ação

civil

pública
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. APELO DO MUNICIPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO AOS LOTEADORES. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUANDO DO INQUÉRITO CIVIL. AFASTAMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CORREUS RECONHECIDA.

Apelo do Município: Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Responsabilidade do ente municipal que é subsidiária em relação ao loteador, no que diz respeito à regularização do loteamento. Ente público que possui o dever de fiscalização. Regência dos arts. 182 e 30, VIII da CF, e art. 40, da Lei 6.766/79. Ordenado crescimento das áreas urbanas, a fim de que possuam infraestrutura necessária às boas condições de convivência e higiene, em benefício do cidadão, é de responsabilidade do ente público. Princípio da Reserva do Possível que é inoponível no caso concreto, uma vez que desde o ano de 2004 o Município firmou TACs com o Ministério Público, sem tê-los cumprido. Astreinte fixada para caso de descumprimento da obrigação de fazer e prazos para cumprimento das obrigações de fazer de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais não comportam modificação. Apelo parcialmente provido apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município quanto à regularização fundiária. Apelo dos Corréus:
Afastamento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa no inquérito civil, uma vez que se trata de procedimento inquisitorial e dispensável à propositura da demanda
. Mérito. Do coligido, apenas em 2011, por força de arrolamento de bens, foram individualizados os lotes a cada herdeiro do imóvel, oriundo da herança de seu pai. Anteriormente, por ocasião do parcelamento do solo, o imóvel se encontrava em condomínio entre a meeira e os demais herdeiros. Impossibilidade de exclusão da responsabilidade pelos parcelamentos irregulares havidos, que mesmo tendo sido de parte do imóvel, pertenciam a todos os condôminos, os quais se beneficiaram da venda. Sucessores que, mesmo não tendo sido responsáveis diretos pelo loteamento indevido, eram coproprietários do imóvel, respondendo solidariamente pela obrigação de proceder à regularização do mesmo, na forma do art. 47 da Lei 6.766/79. Precedentes desta Corte. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS CORRÉUS DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70068769900 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 22/11/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais,
as Apelantes

Maria Izabel de Oliveira
e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Não se pode olvidar que o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação.

Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

(...) a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça (...).
(RIBEIRO. Marcelo. Curso de Processo Civil - Teoria Geral e Processo de Conhecimento: Volume 1 – Editora Método – Janeiro/2015).

O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.

Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação,
não alcançando atos nulos
, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF), in verbis:

Súmula 346
- A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473
– A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.

Tamanha a importância do respeito ao concurso público que qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2º do art. 37 da Constituição Federal,
verbis:

Art. 37. (...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

(...)

§2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Esta é inclusive a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 100/2007 DECLARADA NA ADI 4.786/MG.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
Não há falar em consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais, como no caso concreto, em que a recorrente se insurge contra ato que exonerou seus associados do cargo público, no qual haviam sido efetivados, sem concurso público
, com fundamento na Lei Complementar Estadual 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.876. Precedentes.

2.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que flagrantemente inconstitucional.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS 56.336/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO.
DECADÊNCIA
E ILEGITIMIDADE RECURSAL.
AFASTAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela."

5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido
.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 21/3/2019). [Destaquei]

Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.

Como se observa, as Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há quase
20 (vinte) anos
.

Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.

2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei]

Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito suscitadas de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível
interpostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e por
Maria Izabel de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para
declarar a nulidade do ato administrativo editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concedeu à requerida
Maria Izabel de Oliveira
, a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.º 1.454/02), bem como anular todos os demais atos administrativos subsequentes, por arrastamento, tais como: o de efetividade, enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Ato n.º 598/03).

Ainda,
considerando o caráter autônomo em relação à ação principal,
com fundamento ao art. 330, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
indeferiu a inicial de reconvenção
e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do mesmo Código
.

Condenou
a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. Não fixou honorários advocatícios por serem incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público
.

D
eterminou, também, que
a
Assembleia Legislativa Estadual
seja intimada, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à Requerida

Maria Izabel de Oliveira
,
de qualquer remuneração, subsídio etc., provenientes e decorrentes do Ato n.º 1.454/02 e Ato n.º 598/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e recolhimento de preparo pela Apelante
Maria Izabel de Oliveira
(isenção de custas ao recurso da ALMT), bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Antes de proceder à análise dos recursos, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que
o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor
do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de

Maria Izabel de Oliveira
na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF e, ainda, outorgou a ela, independentemente da prévia submissão a concurso público, cargo público de natureza efetiva de Técnico Legislativo de Nível Médio, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc.

Foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º
000172-023/2017
, por meio da Portaria nº 18/2017-9ªPJC, para fins de apuração da situação funcional da servidora pública estadual
Maria Izabel de Oliveira
, que teria se tornado estável no serviço público por meio do
Ato nº 1.454/02, de 17/12/2002
, nos termos do art. 19 do ADCT, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se da inicial que,
segundo informações constantes na Certidão de Vida Funcional
, a Apelante
Maria Izabel de Oliveira

teria sido contratada no Legislativo Estadual pelas regras da CLT em
1º/6/1983
para exercer o cargo de Agente Administrativo Legislativo; todavia, não existiria nenhum documento de comprovação nesse sentido; sendo posteriormente promovida para o cargo de Oficial Legislativo em
12/1/1987
, por meio do Ato 125/87 (que não consta o nome da requerida).

Ato contínuo, em 1º/2/2001 teria sido designada para o cargo em comissão de Assessora Parlamentar (Ato nº 572/01) e, em 17/12/2002, foi declarada estável no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, conforme Ato nº 1.454/02 expedido pela Mesa Diretora da ALMT, em decorrência do processo nº 803/01.

Consta que, a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
permaneceu no exercício do cargo em comissão de Assessora Parlamentar até 7/2/2003, quando foi dispensada pelo Ato nº 34/03 e, atualmente após diversos reenquadramentos, ocupa o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, classe D, Referência MD 10 dos quadros da ALMT.

Narra a inicial, que
também foi concedida à Apelante
Maria Izabel de Oliveira
a incorporação salarial do cargo de Assessora Parlamentar, por meio do ato nº 185/2002; contudo, a informação dada pelo então Prefeito de Nossa Senhora do Livramento, de que a respectiva servidora teria laborado naquela municipalidade no período de
12/4/86 a 27/5/89
, no cargo de Secretária da Chefia do Prefeito não constaria de sua ficha funcional.

Destaca que,
buscando
conferir tais informações foi requisitado à ALMT o envio das cópias de todos os documentos (Processos, Atos, Portarias, etc.) relativos à requerida e, que estranhamente, ao encaminhar documentos a ALMT informou a inexistência nos arquivos da Secretaria de Gestão de Pessoas, do contrato de trabalho firmado em 1983, das fichas financeiras dos anos de 1983 a janeiro de 2001 e de qualquer documento e publicações referentes à disponibilidade da servidora à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento (fls. 140 e 256
), concluindo que tal situação se deveria ao fato de ela não ter sido servidora da AL/MT nesse período.

Pontua, ainda, que, as informações fornecidas pela ALMT dão conta de que
o ato administrativo citado na ficha funcional da referida servidora de nº 125/87 que supostamente a enquadraria no cargo de Oficial Legislativo no ano de 1987, nem ao menos constava seu nome (fls. 141 e 142). Além disso, dos documentos encaminhados pelo Legislativo Estadual foi possível notar que o Ato nº 572/2001 tratava de nomeação em cargo de natureza comissionada, de Assessora Parlamentar e não de ato de designação, conforme grafado na ficha funcional.

Em razão de tais inconsistências, foram requisitadas à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento informações acerca do vínculo mantido entre a Apelante Maria Izabel e aquela municipalidade, cuja resposta indicou que entre os anos de
1993 a 1995, 1997 e 1999
MARIA ISABEL laborou para aquele poder público como auxiliar de enfermagem, conforme algumas folhas de pagamento do período (fls. 258/274).

Consta, também, que oficiado ao Instituto Nacional de Seguridade Social foi possível verificar que, apesar de constar nas relações previdenciárias vinculo de emprego com a ALMT desde 1983, informação anotada com base em informações unilaterais da AL/MT (fls. 115), só há recolhimentos previdenciários pela ALMT em nome de MARIA IZABEL DE OLIVEIRA HANKE a partir de fevereiro de 2001, justamente no mês em que foi NOMEADA (e não designada), por meio do Ato nº 572/2001, para ocupar cargo em comissão no Legislativo Estadual.

Ressaltou que, na mesma ocasião, constatou-se que tais recolhimentos perduraram até a dezembro de 2009, levando a conclusão de que em todo esse período a servidora ocupava cargo (comissionado) submetido ao regime geral de previdência social, não sendo, portanto, servidora efetiva (fls. 116/121).

Argumentou, ainda, que, está comprovado e documentado que, apesar de constar em sua ficha funcional registros de “trabalho“ perante a ALMT entre os anos de 1983 a 2001, ele nunca existiu. Não foram localizados os atos administrativos comprobatórios do vínculo e, nos arquivos da Casa Legislativa nada consta em nome dela. O ato mencionado não contém o nome da requerida.

Por fim, consignou que além de ter sido estabilizada sem o cumprimento dos requisitos constitucionais, foi enquadrada indevidamente no cargo de carreira permanente de AGENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO (Contrato de 01/06/1983) e de OFICIAL LEGISLATIVO (Ato n. 125/87), com posteriores reenquadramentos, que culminou no cargo de Técnico Legislativo de nível médico, classe D, Referência MD 10 dos quadros da ALMT, cargo que ocuparia até a propositura da ação civil pública.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
[Destaquei]

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso,
configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que para a servidora
Maria Izabel de Oliveira
obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre que, conforme bem destacado pela Magistrada Singular,
em que pese constar no seu controle de vida funcional o seu ingresso na Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso em 01/06/1983, ressai dos demais documentos, em especial da ficha financeira fornecida pela própria Assembleia Legislativa, que o início do pagamento da sua remuneração ocorreu em 01/02/2001.

Ademais, não se pode desconsiderar as informações fornecidas pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que em resposta à Requisição do Ministério Público, certificou
a inexistência de cópia do contrato de trabalho da requerida, supostamente firmado em 01/06/1983; a inexistência de cópia do Ato n. 125/87, que teria promoveu a Apelante Maria Izabel de Oliveira ao cargo de Oficial Legislativo; a inexistência de cópia de todas as fichas financeiras da requerida, no período de 1983 à 1995 e; a inexistência de documentos e publicações referentes à disponibilidade da servidora a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, no período de 1986 a 1989 e 1993 a 1997.

E ainda, a prefeitura de Nossa Senhora do Livramento, por intermédio do então prefeito, Antônio Francisco Monteiro da Silva,
certificou que a Apelante Maria Izabel de Oliveira exerceu o cargo de Secretária da Chefia do Prefeito no período de 12/4/1986 a 27/05/1989
(Portaria nº 29/86)
.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios,
DE FORMA CONTÍNUA
há pelo menos os cinco anos na data da promulgação
.

In casu
, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a
servidora Maria Izabel de Oliveira
não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Ademais, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante
Maria Izabel de Oliveira
jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Como se sabe, efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis:

“...Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão...”.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT.

2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais.

3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público.

4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA.

Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade.

(ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 8/3/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional,
o
ATO Nº 1.454/02
,
que concedeu à Servidora
Maria Izabel de Oliveira
a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelas Apelantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS –
PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO –
RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

7 -
De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019).

[Destaquei]

Ressalta-se, ainda, que, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há quase 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

De igual modo, acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida
Maria Izabel de Oliveira
não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

Por fim, destaco ser inadmissível a análise do pedido de reconvenção proposto pela Apelante Maria Izabel de Oliveira (referente à análise do seu direito previdenciário, bem como do valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), porquanto o polo ativo da demanda é composto pelo Ministério Público, que não possui legitimidade para responder a pretensão veiculada na reconvenção.

Ademais, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
tais questões devem ser objeto de ação própria, pois além da presente ação não tratar sobre verbas trabalhistas ou previdenciárias, tendo pedido e fundamento de defesa diverso;
aquele juízo não pode analisar tal pretensão, por expressa vedação disposta no art. 1º, parágrafo único, da Lei 7.347/85,
in verbis:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de sobrestamento e Incompetência do Juízo;
AFASTO
as prejudiciais de mérito de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inépcia da inicial,

nulidade do inquérito civil,

decadência e prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por
Maria Izabel de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021